Tribunal: TJES
Processo: 0001645-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Furto
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001645-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIOLA RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001645-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIOLA RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YURI DE AZEREDO FARIAS - ES36601

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR, MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de reparação por danos materiais e morais. A defesa sustenta excesso na fixação da pena-base, requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma excessiva; (ii) estabelecer se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime foram negativadas de modo idôneo; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial aberto; (iv) verificar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos; (v) definir se os pedidos de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e de isenção de custas processuais devem ser examinados no recurso de apelação ou pelo juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base acima do mínimo legal possui fundamentação idônea quando o juízo de origem indica circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A fixação da pena-base não decorre de cálculo aritmético rígido, mas de discricionariedade vinculada, cabendo ao magistrado estabelecer reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Mantida a pena definitiva em 4 anos e 3 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

Os pedidos de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e de isenção de custas processuais devem ser formulados perante o juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em elementos concretos extraídos dos autos. 2. A pena definitiva superior a 4 anos impede a substituição por restritivas de direitos e autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CP, art. 33; CP, art. 44; CP, art. 59; CP, art. 343.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001645-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIOLA RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YURI DE AZEREDO FARIAS - ES36601

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Fabíola Rodrigues Pinheiro
em razão da sentença penal condenatória prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória
, que

condenou a apelante pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
(furto qualificado pelo abuso de confiança), fixando a pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de reparação por danos materiais e morais

.

A condenação se originou dos seguintes fatos assim narrados na denúncia:

Nos meses de outubro de 2021, a DENUNCIADA, aproveitando da confiança nela depositada, subtraiu do interior da residência das vítimas Cintya Lepre Devens e Ederson Henrique Devens Almeida, para quem trabalhava a cerca de 02 (dois) anos, situada na Av. Dante Michelini, n. 4881, apto. 403, Condomínio Côte d’Azur, Jardim Camburi, Vitória/ES, diversas joias, avaliadas juntas em cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que seguem relacionadas na lista juntada às fls. 14, o cartão de crédito e débito Mastercard do Banco SICOOB de Cintya, cuja senha estava anotada em uma caderneta e o cheque n. 850050, Banco do Brasil, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em nome de Paulo José Alves Rosa Filho, datado de 08 de novembro de 2021, que o seu titular havia dado para a vítima Ederson Henrique, juntado às fls. 29.

Consta dos autos que após o furto acima relacionado, entre os dias 25 de outubro e 01 de novembro do corrente ano, a DENUNCIADA efetuou as diversas compras em lojas e saques em caixas eletrônicos usando o cartão de crédito e débito da vítima Cintya que seguem relacionados às fls. 09/13, 15/16 e nas tabelas abaixo, causando um prejuízo para as vítimas no montante de R$ 10.059,78 (dez mil, cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Segundo ainda consta dos autos, a DENUNCIADA, também após o furto, entrou em contato com a pessoa de Aline Farias Bastos Rodrigues, que é proprietária do Studio de beleza, situado no bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, onde é cliente a quase dois anos, e lhe pediu para depositar um cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e alegou que o havia recebido do ex-sócio de seu patrão que teve compaixão da situação difícil que ela estava vivendo, tendo Aline, acreditando na versão falsa apresentada por FABÍOLA aceitado e após conversar com seu marido Ruither Resende Lopes, depositou o cheque n. 850050 furtado da residência das vítimas Cintya e Ederson na conta de Ruither no terminal n. 72427 localizado na Agência do Banco do Brasil do bairro de Jardim Camburi, Vitória/ES.

Após o cheque ser depositado, a DENUNCIADA passou a cobrar Ruither, tendo ele lhe informado que o valor não havia sido liberado, tendo encaminhado a FABÍOLA, pelo menos três prints de tela do seu aplicativo do banco para comprovar que havia recebido o valor.

Relata Aline que a DENUNCIADA comentava da festa de 15 anos de sua filha e de presentes que comprou na loja FARM, todavia, após informar a FABÍOLA que seu marido Ruither havia sido intimado pela Autoridade Policial, esta surtou, pediu para que ela e seu marido dissessem que não a conheciam.

A DENUNCIADA ainda afirmou a Aline que seu advogado iria orientar Ruither a mentir, tendo em vista que o “Policial Lucas” e a escrivã eram amigos de seu do patrão, além disso FABÍOLA disse para contratarem um advogado que ela o pagaria e lhe pediu para ela entrar em contato apenas com o telefone 3251-7502.

O esposo de Aline confirma que FABÍOLA lhe ligou e pediu que mentisse e desse o nome de outra pessoa à Polícia.

O esposo da DENUNCIADA, às fls.30, a reconhece nas filmagens obtidas pela Polícia Civil a ele apresentadas e alegou que que não sabia nada sobre tais fatos.

O Funcionário da loja Carneiro Instrumentos Musicais do Shopping Mestre Álvaro de nome Juliano Farias Costa reconheceu a DENUNCIADA como sendo a pessoa que comprou com ele o aparelho JBL relacionado na nota fiscal de fls. 16, a reconhece nas imagens a ele apresentadas e informa que a nota fiscal do aparelho foi emitida em nome da titular do cartão usado Cintya Lepre Devens.

No relatório de investigação de fls. 51/59, os Policiais Civis relatam os movimentos da DENUNCIADA junto aos caixas de autoatendimento dos Shoppings Vitória e Mestre Álvaro nos dias 25, 28 e 30/10/2021, ela chegando na loja Farm no dia 30/10/2021, ela chegando na loja Piticas Modas do Shopping Vitória no dia 30/10/2021, usando o terminal da Agência do BB de Jardim Camburi onde foi feito o Depósito do Cheque n. 850050.

Segundo ainda relatam os Policiais Civis no relatório de investigação de fls. 51/59, os áudios e os prints obtidos revelam que a acusada atuou tentando instruir Ruither a mentir em seu depoimento na véspera de sua oitiva.

Fica também evidenciado nos autos que a DENUNCIADA além de trabalhar para as vítimas a cerca de 02 anos, também gozava de total confiança destas, inclusive, ficava com a chave e tinha livre acesso ao apartamento de Cintya e Ederson junto aos porteiros do prédio, bem como que ela usou sua condição de saúde para gerar pena e assim conseguir convencer Aline e Ruither a aceitar que ela depositasse o cheque que havia furtado na conta do segundo.

Com o acolhimento parcial da pretensão punitiva estatal - e a condenação apenas pela prática do furto qualificado -,
limita-se a ré, nesta instância, a sustentar o excesso na fixação da pena-base
, p
ugnando pelo afastamento de circunstâncias judiciais negativas
.
Pleiteia, ainda, a
fixação de regime inicial aberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a
concessão de prisão
domiciliar com monitoração eletrônica
e a
isenção de custas processuais
.

Sem nenhuma razão a apelante.

Quanto à pena-base, assim fundamentou o juízo de origem:

A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que a acusada, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico). Vejo que a ré agiu de forma premeditada e a todo momento buscava encobrir a prática criminosa com a finalidade de não ser descoberta. Entre as estratégias empregadas, destaca-se o envio de fotos, via Whatsapp, como as juntadas às fls. 61-v, fingindo estar internada com a finalidade de gerar empatia e afastar suspeitas, quando, na realidade, estava no Shopping. Além disso, ao realizar compras fraudulentas nas lojas FARM e Carneiro Instrumentos Musicais, cadastrou os dados pessoais de Cintya Lepre Devens, titular do cartão, e, em outros casos, utilizou o nome e informações de seu marido, Marcelo, para ocultar sua verdadeira identidade, tudo isso com a finalidade de não levantar suspeitas e, com isso sair impune. Sua
vida ante acta
está imaculada. Sua
conduta social
pode ser analisada com base nos elementos constantes dos autos, sendo desfavorável, uma vez que tentou convencer a pessoa de Ruither a mentir na esfera policial, inclusive indicando uma narrativa fantasiosa, com a finalidade de atrapalhar as investigações do caso e, com isso, se favorecer. Isso demonstra que a ré agiu de forma dissimulada. A
personalidade
não pode ser aferida através dos elementos contidos nos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, merecem ser sopesadas, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, ultrapassando a normalidade do delito. Além do prejuízo material, existe o prejuízo sentimental, uma vez que foram furtadas jóias as quais possuíam valor afetivo à vítima em razão de serem bens deixados de herança. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Ao contrário do que se alega,
o magistrado agiu com acerto ao valorar as circunstancias judiciais (artigo 59 do CP).

A análise minuciosa das circunstâncias judiciais revela motivação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade
, entendo, como na origem, que a reprovabilidade da conduta extrapola normalidade do tipo penal
. A r
é agiu de forma premeditada, engendrando plano minucioso para ludibriar vítimas enquanto estas viajavam
. A e
stratégia de enviar fotografias de suposta internação hospitalar para gerar empatia e ocultar a presença em centros comerciais demonstra dolo intenso e desprezo especial pelo bem jurídico tutelado
.

Em relação à
conduta social
, não há dúvidas de que é desfavorável e justifica incremento penal
. A t
entativa de induzir testemunha a erro, mediante narrativa fantasiosa com intuito revela comportamento dissimulado e voltado para a obstrução da justiça, não se podendo falar em comportamento adequado junto à comunidade em que vive a ré, especialmente se somado às condutas apuradas nos autos
.

Embora o fato não tenha conduzido à condenação pelo crime previsto no artigo 343 do Código Penal, serve para aferir a inserção desajustada da agente no meio social.

Por fim, as
consequências do crime
são inegavelmente graves e merecem especial desvalor
.

Além do expressivo prejuízo material — que envolveu esgotamento de limites bancários e furtos de joias avaliadas em montante considerável —, há de se sopesar prejuízo sentimental
.

Subtração de bens de herança familiar, dotados de valor afetivo imensurável, acarreta dano que ultrapassa a mera perda patrimonial
.

Necessário frisar que
a fixação da pena-base não se trata de mero cálculo aritmético ou aplicação de pesos absolutos a cada vetorial
. O p
rocesso é de discricionariedade vinculada, onde magistrado, dentro dos limites balizados pelo legislador, elege
quantum
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito
.

Assim,
mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
, que se torna definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição. Aqui é importante registrar que, a despeito do que se alega, a primariedade da ré e seus ditos bons antecedentes foram devidamente considerados, seja com a não valoração negativa dos antecedentes (artigo 59 do CP), seja com a não aplicação da agravante da reincidência.

Mantida a pena definitiva,
a fixação do regime inicial semiaberto e a vedação à substituição por restritivas de direitos decorrem da lei
(artigos 33 e 44 do CP).

Por fim, quanto à pretensão de fixação de monitoração eletrônica com prisão domiciliar para o cumprimento da pena e, ainda, a isenção das custas processuais,
trata-se, obviamente, de pretensões que devem ser deduzidas ao juízo da execução penal.

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)